Tribunal: TJSP
Processo: 1501847-39.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - Extinção – Reconhecimento, de ofício, da nulidade do título executivo, por ausência de indicação do fundamento legal da cobrança – Vício que, embora constatado, pode ser corrigido, com substituição da CDA – Inteligência do artigo 203 do Código Tributário Nacional, artigo 2o, §8o da Lei 6.830/80 e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - Extinção – Reconhecimento, de ofício, da nulidade do título executivo, por ausência de indicação do fundamento legal da cobrança – Vício que, embora constatado, pode ser corrigido, com substituição da CDA – Inteligência do artigo 203 do Código Tributário Nacional, artigo 2o, §8o da Lei 6.830/80 e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença anulada, cabendo ao D. Juízo intimar o Município para correção e substituição do título executivo - RECURSO PROVIDO